Tribunal: TJES
Processo: 5001481-51.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001481-51.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELION DE MELO RAINHA
RECORRIDO: BRUNO TRAVAGLIA AMBROZIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: HELION DE MELO RAINHA

RECDO.: BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. DIREITO COMERCIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO
DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL
.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO.

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DA CAUSA DEBENDI
.
PROVA DE QUE A CÁRTULA NÃO FORA EMITIDA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA.
SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor em sua inicial ser credor do requerido no valor de R$ 27.355,00, conforme comprova cheque anexado aos autos, devolvido pelo motivo 11 (cheque sem fundos) e 21 (cheque sustado ou revogado). Requer o pagamento da dívida. Em sede de contrarrazões alega que estão presentes os requisitos para ingresso da ação de cobrança. Afirma que o recorrente confirmou em audiência de conciliação, bem como na contestação, ter emitido o cheque, não havendo necessidade de demonstração da causa que o originou, já que a partir da emissão a cártula atesta por si só a existência de uma dívida. Afirma que o pedido foi dentro do prazo do artigo 61 da Lei do Cheque. Afirma que o cheque, ainda que sem força executiva, se cobrado dentro de 2 anos,
na forma do
artigo 61, vale por si só sem necessidade de demonstrar a causa que o originou. Afirma que o recorrente em nenhum momento demonstrou o pagamento da dívida, bem como não contestou a assinatura do cheque. Afirma que o cheque foi emitido pelo recorrente e que o Sr. Pedro sequer endossou o cheque. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese do Requerido/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado, alega o recorrente que o autor não demonstrou a causa
debendi
, ou seja, a origem da dívida, vez
que se trata
de uma ação de cobrança, sendo imprescindível a
sua
demonstração, não apenas porque o cheque já perdeu a sua natureza cambial e os requisitos da literalidade e autonomia, mas porque o artigo 62 da Lei do cheque é cristalina ao afirmar que tal ação deve ser obrigatoriamente fundada na relação causal. Alega que as provas carreadas aos autos são incontroversas em demonstrar que não existe relação jurídica entre as partes litigantes, restando demonstrado nos autos que o negócio que deu origem a dívida foi realizado com a testemunha,
o
Sr. Pedro Jardel Cabral Vidal, servindo o cheque apenas como caução
da dívida
contraída entre o Sr. Pedro e o autor da presente ação. Afirma, ainda,
que a dívida se trata
de agiotagem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau..
3. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e
CONDENO
o requerido ao pagamento em favor do autor da importância de

R$30.729,94 (trinta mil setecentos e vinte nove reais e noventa e quatro centavos),

devidamente atualizada com juros e correção monetária da data de propositura da demanda.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Em primeiro lugar, não há qualquer inépcia da inicial, eis que a demanda fora ajuizada dentro do prazo previsto para a aplicação da hipótese do art. 61, da lei n. 7.357/85, sendo desnecessário para o seu ajuizamento a demonstração da relação causal que deu ensejo a formalização do cheque. Contudo, nada obsta que o emitente do cheque demonstre a inexistência de causa debendi a justificar a cobrança do cheque, onde não há circulação da cártula, funcionando a referida situação, uma vez demonstrada, como causa extintiva do direito do autor. A propósito (verbis): “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi.
Precedentes. 3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020).” (grifei). E, analisando a prova produzida nos autos, não há dúvidas de que o fato que originou a emissão da cártula não foi a existência de uma dívida entre o recorrente e o recorrido, mas, sim, deste último com a pessoa de Pedro Jardel Cabral, conforme depoimento colhido e que consta no ID 559599. Crível o relato do recorrente que emitiu a cártula como forma de caução da dívida existente entre o recorrido e Pedro Jardel Cabral, seja pelo fato da inicial sequer indicar o negócio jurídico que justificou a emissão da cártula e a realização de sua devida contraprestação, seja pelo fato do recorrido se limitar a rebater as afirmativas do autor com fundamento na impossibilidade de discussão da causa debendi, o que é legitimamente possível. Portanto, uma vez demonstrado nos autos que não existe dívida entre o recorrente para com o recorrido, posto que a cártula fora emitida como forma de caução de dívida existente entre terceiro e o recorrido, a pretensão de cobrança de valores deve ser julgada improcedente.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.